Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE CONSUMIDOR E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE A TEMPERATURA DO AR CONDCIONADO DA ACADEMIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO CONSUMIDOR SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de nulidade de aplicação de advertência e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, o recorrente defendeu que a penalidade lhe aplicada pela academia, sem a possibilidade de ampla defesa e do contraditório, configurou grande injustiça e arbitrariedade, violando sua dignidade enquanto consumidor e pessoa. Afirmou, ainda, que está estigmatizado na academia, porque fora submetido à injusta e arbitrária punicao, com exposição de sua pessoa perante outros alunos, que a partir do ocorrido passaram a acreditar que ele havia realmente cometido algum ato que atentasse contra as normas da academia e justificasse a aplicacao da penalidade, manchando sua imagem e ferindo sua reputacao. Posto isso, requereu o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de danos morais.
4. É incontroverso que o autor e um dos professores de educação física da ré tiveram um desentendimento na academia em razão da temperatura do ar condicionado.
5. Tal como observou o juízo sentenciante: “(...) Com efeito, embora o desentendimento sobre a temperatura seja incontestável, restou controvertida a dinâmica em que ocorreu referido desentendimento, bem como o tom que fora usado pelo autor e pelo preposto da requerida na discussão. Quanto à pretensa indenização por danos morais, é certo que os problemas enfrentados pela parte requerente trouxeram aborrecimentos. (...) Ocorre que a indenização por dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. Decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano”.
6. No caso concreto, não há que se falar em danos morais. A dinâmica e o início da discussão travada entre os envolvidos não restou comprovada nos autos e claramente não ensejou qualquer humilhação ou ofensa à personalidade do autor. O fato de ter sido aplicada penalidade, ainda que indevidamente, constitui mero aborrecimento. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.